Tribunal: TJES
Processo: 5002516-63.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002516-63.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON NICACIO SABINO e outros (2)

APELADO: DANIELA SABINO GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002516-63.2024.8.08.0002

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
DANIELA SABINO GONÇALVES DE SOUZA E OUTROS

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas em face de sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para determinar a internação compulsória de pessoa acometida por grave dependência química, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município ao custeio do tratamento. O Estado apelou exclusivamente contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que impôs obrigação de custear internação compulsória por prazo indeterminado está sujeita ao reexame necessário; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais diante das teses defensivas suscitadas na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença possui natureza ilíquida, pois a obrigação de custear a internação foi estabelecida sem delimitação temporal ou econômica, condicionando-se a alta médica a critério exclusivamente profissional, o que impõe a incidência obrigatória do reexame necessário.

Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações que objetivam internação compulsória de pessoas dependentes químicas, conforme tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

O acesso ao Poder Judiciário para pleitear internação compulsória não depende de prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações relacionadas ao direito à saúde, podendo a demanda ser ajuizada contra qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

O direito à saúde e à vida constitui prerrogativa fundamental assegurada constitucionalmente, incumbindo ao Poder Público adotar as medidas necessárias para garantir tratamento adequado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A internação compulsória encontra respaldo em laudo médico circunstanciado que demonstra dependência química grave, transtornos mentais, risco à integridade do paciente e de terceiros e ineficácia do tratamento ambulatorial, preenchendo os requisitos legais para a medida excepcional.

A alegação de ausência de interesse processual configura defesa processual apta a conduzir à extinção do feito sem resolução de mérito, caracterizando resistência à pretensão deduzida em juízo.

A rejeição da tese de ausência de interesse processual e o acolhimento integral dos pedidos formulados justificam a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em demandas envolvendo o direito à saúde e pretensões de valor inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente e recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Sentença ilíquida que impõe obrigação de custear internação compulsória por prazo indeterminado está sujeita ao reexame necessário.

O ajuizamento de ação para internação compulsória independe de prévio requerimento administrativo.

Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações destinadas à concretização do direito fundamental à saúde.

Laudo médico circunstanciado que evidencia dependência química grave, risco à integridade do paciente e ineficácia de tratamento ambulatorial autoriza a internação compulsória.

A suscitação de ausência de interesse processual caracteriza resistência à pretensão inicial e legitima a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais quando rejeitada.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde de valor inestimável devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV, e 196; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 337, 485, VI, 487, I, e 496, I; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, § 5º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, AgInt no AREsp nº 1.716.261/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp nº 1.101.727/PR, Corte Especial, rito dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 490; STJ, Tema 1313; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.878.165/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004963-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5014922-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, Apelação Cível nº 059150002919, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; TJES, Remessa Necessária nº 0000346-40.2021.8.08.0058, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, Remessa Necessária nº 0001436-11.2019.8.08.0040, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002516-63.2024.8.08.0002

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
DANIELA SABINO GONÇALVES DE SOUZA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que ratificou a tutela provisória de urgência concedida na Ação de Obrigação de FazeR ajuizada por Daniela Sabino Gonçalves de Souza, visando à internação compulsória de seu tio Anderson Nicacio Sabino, em razão de grave dependência química.

Nas suas razões, em breve síntese, alega o apelante que o juiz primevo incorreu em erro ao condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto não resistiu ao mérito da demanda, mas restringiu-se às preliminares em sede de Contestação (Id nº 18529114).

De início, passo à análise da Remessa Necessária, tendo em vista que a insurgência do Estado do Espírito Santo no recurso voluntário limita-se à sua condenação em honorários advocatícios.

Embora a sentença tenha dispensado o reexame necessário, verifica-se que estão presentes os pressupostos legais que tornam obrigatória sua incidência.

Nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau obrigatório a sentença proferida contra a Fazenda Pública, especialmente quando não houver condenação líquida ou quando o proveito econômico for indeterminado.

No caso em análise, trata-se de demanda de obrigação de fazer com conteúdo manifestamente ilíquido, uma vez que a decisão judicial não fixou parâmetros objetivos de quantificação, tampouco delimitou o alcance econômico da condenação. Ao contrário, o juízo de origem expressamente consignou que:

“Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES de incompetência e de ausência de interesse processual e, no mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA deferida na decisão ID 55229518 e condenar solidariamente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ALEGRE a custear e
manter a internação compulsória do requerido ANDERSON NICACIO SABINO, na clínica especializada, até a alta médica, a ser determinada por critério exclusivamente profissional.
”.

Tal disposição evidencia a iliquidez do julgado, pois transfere a definição do momento de cumprimento da obrigação a critério médico, tornando incerto tanto o prazo quanto a extensão da obrigação imposta à Fazenda Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública submetem-se obrigatoriamente ao reexame necessário, ainda que não haja condenação em valor certo, justamente em razão da impossibilidade de aferição imediata do proveito econômico envolvido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA . PRECEDENTES. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se a sentença é líquida ou ilíquida para incidência do dispositivo tido por violado, qual seja, o art. 498, § 3º, II, do CPC . 2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a sentença é ilíquida, pois o Estado do Paraná foi condenado ao fornecimento de medicamentos e dermocosméticos, sem delimitação de prazo e sem condenação em valor líquido e certo. Desse modo, consignou ser caso de reexame necessário.
3 . A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.101.727/PR sob o rito do art . 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/1973).
4. Na esteira da aludida compreensão, foi editada a Súmula n . 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.". 5. A jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que ela não superará o teto previsto, seja no art . 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015. 6. No caso em análise, verifica-se que a sentença é, de fato, ilíquida, uma vez que, não tendo delimitado o prazo em que o medicamento e os dermocosméticos devem ser fornecidos, a decisão tornou incerto o valor a ser arcado pelo ente estatal, sujeitando-se, assim, ao duplo grau de jurisdição. 7. O acórdão recorrido não merece reparos, porquanto está alinhado à orientação desta Corte Superior no que tange ao cabimento do reexame necessário em sentenças ilíquidas. 8. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1716261 PR 2020/0146809-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Superada a admissibilidade da Remessa Necessária, extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter Anderson Nicacio Sabino à internação compulsória, às expensas dos entes públicos demandados: Estado do Espírito Santo e Município de Alegre, diante de quadro clínico grave de uso de substâncias químicas, devidamente atestado por laudo médico (Id 18529106), que indicam risco à própria integridade e a de terceiros.

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se aos entes públicos o cumprimento da medida de forma solidária.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação alegando: (i) incompetência da Vara da Fazenda Pública Estadual, sendo a competência dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa; (ii) ausência de interesse processual, uma vez que não houve negativa prévia de atendimento ao paciente; e (iii) o não cabimento de honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade.

Sobreveio a sentença, na qual foram rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, confirmou-se a tutela anteriormente deferida, condenando-se solidariamente os entes públicos à promoção da internação compulsória. Ademais, determinou a condenação do Estado do Espírito Santo, uma vez que não houve pretensão resistida do Município de Piúma, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §8º do CPC.

Com relação às custas processuais, afirmou serem isentos os entes públicos.

No tocante à alegação de incompetência da Fazenda Pública, este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1 –
O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica [...]. (TJES - INC

0013406-65.2018.8.08.0000

- Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019). 2 - Em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria. 3 - Não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, a permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exmº. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo daqueles. 4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito decisum, não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno.
5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (TJES, Conflito de competência Cível

5004963-64.2023.8.08.0000
, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 14/12/2023).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA . TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO STJ. COMPETÊNCIA DECLARADA. I . CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos de Ação Civil objetivando a internação compulsória de R.M.D.J . A ação foi inicialmente distribuída à Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vila Velha/ES, que se declarou incompetente e determinou a redistribuição a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES, ao receber os autos, suscitou o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ações com pedidos de internação compulsória de pessoas dependentes químicas, considerando a tese fixada pelo Tribunal Pleno do TJES no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65 .2018.8.08.0000 . III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal Pleno do TJES firmou entendimento, em sede de IRDR, de que compete exclusivamente às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações de internação compulsória, com exclusão dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Embora a Vice-Presidência do TJES tenha concedido parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no IRDR para permitir o ajuizamento das ações tanto nas Varas da Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, o STJ, em decisão monocrática de 29/09/2023, não conheceu do recurso. A Segunda Turma do STJ, em sessão virtual realizada entre 20/02/2024 e 26/02/2024, por unanimidade, negou provimento ao recurso, reafirmando a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública . IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de Competência conhecido para declarar competente a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vila Velha/ES para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: Compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos legais no voto . Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08 .0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004963-64.2023.8.08 .0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5005270-81.2024.8.08 .0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5002998-17.2024.8.08 .0000. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50149222520248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

No que concerne à alegação de ausência de interesse, o Estado do Espírito Santo suscitou que há outros meios, por meio de procedimentos administrativos, para requerer a internação compulsória.

Contudo, já se manifestou Esta Colenda Câmara que
“
A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado” (Apelação Cível n. 059150002919, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 18-04-2022, data da publicação no Diário: 29-04-2022).

De modo que, com base no art. 5º, XXXI, da Constituição Federal, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Desta forma, não assiste razão ao Estado do Espírito Santo no que diz respeito às preliminares suscitadas.

Com efeito, como é cediço, é responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da demanda que visa à concretização de direitos relacionados à saúde, motivo pelo qual, como bem fundamentado na sentença, poderia a parte autora deduzir a pretensão em face de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

A matéria, inclusive, está definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, no sentido de que
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Destarte, eventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e os entes municipais deve ser realizada administrativamente ou em ação própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990.

Nesta senda, confira-se ainda:

“
[...] III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar" (STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Além disso, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade do ser humano a posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”
.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente (Id 18529106), perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, §5º da Lei nº 13.840/2019.

Assim, decidir de modo diverso seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em ultima ratio, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção do decisum fustigado.

O fundamentado reflete jurisprudência uníssona deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada
. 3. Reexame conhecido para manter a sentença. (Classe: Remessa Necessária, 0000346-40.2021.8.08.0058, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2023)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do E. TJES. 3. A internação foi lastreada em laudo subscrito por profissional médico, do qual constam: (i) dados de identificação do paciente, (ii) hipótese diagnóstica (etilismo crônico) e (iii) solicitação de internação em clínica psiquiátrica.

4. Sentença confirmada. (Classe: Remessa Necessária,

0001436-11.2019.8.08.0040
, Relator: JAIME FERREIRA ABREU , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2023)

No caso concreto, os laudos médicos acostados aos autos evidenciam o quadro do paciente: além de diagnosticado como dependente químico e com transtornos mentais, apresentava comportamentos agressivos e de risco a si e a terceiros, alucinações e não adesão ao tratamento ambulatorial no CAPS desde 2009, circunstâncias que justificam a adoção da medida excepcional de internação, como forma de resguardar sua saúde, sua vida e a segurança de terceiros.

Nesse contexto, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a necessidade da internação e a responsabilidade solidária dos entes públicos, não merecendo qualquer reparo.

Destarte, considerando o acervo probatório constante dos autos, não há censura a fazer quanto à determinação da internação compulsória.

A seguir, no âmbito do recurso voluntário interposto pelo Estado do Espírito Santo, cinge-se a questão em discussão em verificar se é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados com base na apreciação equitativa, ante a sua resistência à demanda.

O apelante alega que não adentrou ao mérito em sede de contestação, não havendo, portanto, resistência. No que diz respeito à incompetência suscitada, trata-se de defesa indireta dilatória, prevista no art. 337, inciso X, do Código de Processo Civil, que embora caracterize resistência à pretensão inicial, no caso de seu acolhimento, não conduzem à extinção do processo, na acepção do art. 485 do citado diploma, mas apenas decisão interlocutória saneadora dos pressupostos processuais, motivo pelo qual, numa exegese lógica e finalística, sua rejeição também não deve operar ônus da sucumbência para as partes.

Contudo, a apelante aduziu, também, ausência de interesse de agir, que consiste em uma defesa peremptória, nos termos do art. 337, do CPC. Logo, o seu êxito dirige o processo à extinção, na forma do art.485, inciso VI, do CPC e, com efeito, a perquirir-se acerca da causalidade para condenação nos ônus da sucumbência.

E, na espécie, a despeito de ausência nos autos de prova ou notícia quanto a incitação extrajudicial do Apelante, já se manifestou esta colenda Câmara que
“A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado”
(Apelação Cível n. 059150002919, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 18-04-2022, data da publicação no Diário: 29-04-2022).

No mesmo sentido:
Apelação Cível n.
5002059-58.2023.8.08.0069
, Relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 24/04/2024).

Assim, entendo que improcede a alegação do Apelante de que não houve a sua resistência a pretensão inicial, motivo pelo qual deverá ser ele condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, maxime porque acolhidos os pedidos iniciais do Apelado.

Com relação valor a ser arbitrado a título de honorários, considerando tratar-se de pretensão de internação compulsória, qualificada como de valor inestimável, é caso de aplicação do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

A propósito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos Recursos Repetitivos: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Tema 1313).

Por todo o exposto, conheço da
remessa
ex officio
e julgo-a improcedente, bem como nego provimento ao apelo voluntário
do Estado do Espírito Santo.

Majoro os honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.300,00 (mil e trezentos reais), o que faço na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso, mantendo a respeitável sentença nos demais termos em sede de remessa necessária.